Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723564-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCON - FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ZAYED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Credor LCON Fomento Mercantil Ltda em face da r. decisão (ID 125471902, integrada pela decisão de ID 128500967, ambas da origem) que acolheu as impugnações opostas pelas Executadas/Agravadas, para reconhecer o excesso de execução quanto aos honorários de sucumbência e extinguir o cumprimento de sentença em relação ao crédito da Recorrente, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/15. A Agravante, argui, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF e art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/15. Destaca que, diante das divergências entre os cálculos apresentados pelas agravadas, os autos devem ser remetidos para a Contadoria Judicial. Sustenta que as devedoras não pagaram o débito no prazo inicial, tampouco ofereceram garantia ao juízo, de modo que devem ser aplicadas as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/15. Salienta que o d. magistrado tampouco se atentou para o aumento dos honorários advocatícios determinado pelo c. STJ na decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao Recurso Especial. Pondera que a devedora Zayed não tem legitimidade para postular a compensação dos seus débitos com o crédito reconhecido em favor da COMPEC, e que o crédito reconhecido nos autos do processo n. 0001429-03.2018, em favor da Zayed, não é passível de compensação, devido à ausência de previsão expressa na r. sentença proferida na ação monitória. Aduz que o valor do débito por ele apresentado, no montante de R$ 93.751,20 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), está em conformidade com o título executado e que lhe sobeja crédito de R$ 11.999,22 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos). Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Exequente/Agravante aduz a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Entretanto, pela simples leitura da decisão impugnada observa-se que o d. magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, nos termos art. 93, IX, da CF, não havendo, portanto, que falar em ausência de fundamentação. Ademais, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos aduzidos pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Conforme bem explanado na r. decisão atacada, a soma dos créditos das executadas é superior ao executado e estão presentes os requisitos que autorizam a compensação. Confira-se: “(...) Assim, considerando que os executados são devedores e credores, que a exequente também é devedora e credora e que os créditos dos executados são superiores ao crédito da exequente, é de se efetuar a compensação com a extinção doo cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação de pagar. É de se operar a compensação na forma requerida pelos executados, nos seguintes termos: Desse total (R$ 69.916,76), retirando-se os honorários advocatícios (dos patronos da Executada), a ZAYED tem crédito de R$ 58.251,98, que deverá ser usado para pagar o valor devido por essa parte, nos autos do cumprimento de sentença (compensação – art. 525, § 1o, VII, do CPC e art. do CC). 38. Assim, se a dívida nesse cumprimento de sentença é de R$ 69.161,85, subtraindo o crédito da Executada (R$ 58.251,98), remanesce, somente, R$ 10.909,87 devidos à LCON. Como a COMPEC (outra parte também credora e devedora nesses autos) tem a receber da LCON o valor de R$ 23.500,00 (não corrigidos), abatendo-se o saldo credor da Exequente (R$ 10.909,87) do crédito da COMPEC, vê-se que o valor do cumprimento de sentença foi devidamente pago. - Id 120280148 - Pág. 11 O executado COMPEC possuirá crédito remanescente em desfavor da exequente. Os honorários advocatícios não podem ser compensados por se tratar de crédito do advogado, que não se confunde com o crédito da exequente. Observa-se, contudo, que a exequente busca o recebimento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação - 114652505 - Pág. 2. Ocorre que neste processo, no julgamento do recurso de apelação, houve alteração do julgado para condenar as partes ao pagamento proporcional de custas e honorários advocatícios, conforme voto do Relator: Em razão da modificação do julgado e tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes, ao pagamento proporcional das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação. Assim, o advogado da exequente tem direito ao recebimento de 5% do valor da condenação. (..)” Ressalte-se que o Exequente apresentou metodologia de cálculo que contrasta com o título judicial (ID 114652507), uma vez que atualizou o valor total das cártulas de cheques, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até janeiro/22, o que totalizou a importância de R$ 116.294,39 (cento e dezesseis mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), e então descontou as quantias pagas pelas Executadas, sem, contudo, considerar as datas dos depósitos, consoante determinado pela sentença; ou seja, abateu do seu crédito os valores desatualizados, em prejuízo às executadas. Portanto, se não logrou infirmar as razões expostas na decisão ora impugnada, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator